Tribunal: TJDFT
Processo: 0704952-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0704952-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) RECORRENTE: CLAUDIA CRISTINA CARNEIRO RECORRIDO: ASSOCIACAO DOS MORADORES DA CHACARA MONTESINAI N 04 COLONIA AGRICOLA SAMAMBAIA D E S P A C H O À Secretaria, certifique-se o trânsito em julgado da decisão de ID No 15196980. Após, arquivem-se os autos. P.I. Carmelita Brasil Relatora